Tribunal: TJDFT
Processo: 0711942-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO. UNILATERAL. DOENÇA PREEXISTENTE. OBESIDADE. GASTROPLASTIA. ENUNCIADO No 609 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXIGIBILIDADE DE EXAMES PRÉVIOS. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INDISPENSÁVEL PROCEDIMENTO PARA A VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL MÁ-FÉ. ANS. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito a) da possibilidade de imposição, à ré, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico indicado ao autor e b) se a negativa de custeio do aludido procedimento cirúrgico e a resilição unilateral configuram dano moral.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Nesse sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. Na presente hipótese o demandante celebrou negócio jurídico consubstanciado na prestação de serviço de plano de saúde com a demandada. 3.1. O apelante pleiteou a realização de cirurgia bariátrica mas, em ato subsequente, houve a resilição unilateral, pela ré, do negócio jurídico, pois o autor teria deixado de informar seu quadro clínico preexistente de obesidade, bem como a existência de outras comorbidades. 3.2. A operadora do plano de saúde não comprovou, ao celebrar o negócio jurídico, a exigência de realização de exames prévios que poderiam, em tese, demonstrar eventuais doenças preexistentes por parte do contratante.
4. Assim, não havia obrigação, imposta ao demandante, para que informasse sua massa corporal.
5. A esse respeito o enunciado no 609 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça determina que: “a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
6. Observe-se, ademais, que não houve a instauração do indispensável procedimento para a verificação de eventual má-fé nas informações prestadas pelo segurado na celebração do referido negócio jurídico.
7. Logo, diante a extinção, por meio de resilição unilateral, do instrumento negocial celebrado entre as partes, sem a necessária apuração por meio de procedimento específico previsto pela ANS, somado à ausência de exigência de exames prévios, não é possível afastar a obrigação de custeio do tratamento médico em questão, pois é evidente a demonstração de que o apelante não agiu de má-fé (art. 113 do Código Civil).
8. A negativa da prestação do tratamento médico indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da negociação do plano de saúde. 8.1. Nesse contexto, a interpretação em favor do recorrente, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. 8.2. É perceptível que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar os métodos e alternativas de tratamento médico.
9. A negativa lastreada na interpretação do instrumento negocial e das normas aplicáveis ao caso não pode dar margem à indenização por danos de natureza extrapatrimonial.
10. Recurso parcialmente provido.